Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-47.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Recurso no 1007707-47.2018.8.11.0015
Vistos etc.
Verifico que foram julgados simultaneamente os processos: 1007707-47.2018.8.11.0015 e 1007710-02.2018.8.11.0015, conforme sentença proferida no ID 41710119.
Diante de tais evidências e por se tratarem de causas conexas, retiro o presente Recurso Inominado (1007707-47.2018.8.11.0015), da sessão de julgamento do dia 19.06.2020, para que possa ser incluído juntamente com o outro feito, em pauta futura, vez que a sentença é única e seus efeitos atingem ambos os feitos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator